Tribunal: TJSP
Processo: 0034021-98.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Seqüestro e cárcere privado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Sequestro e lesão corporal – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade, uma vez que as condutas dos réus se amoldam ao art. 148, § 1o, inciso IV e no art. 129, caput, ambos do Código Penal – Declarações da vítima de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhe

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Sequestro e lesão corporal – Materialidade e autoria comprovadas – Pedido de absolvição – Impossibilidade, uma vez que as condutas dos réus se amoldam ao art. 148, § 1o, inciso IV e no art. 129, caput, ambos do Código Penal – Declarações da vítima de forma firme e convincente, em harmonia com os demais elementos de convicção – Inexistência de circunstâncias que lhe retirem a idoneidade – A palavra da vítima tem relevância no contexto probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação dos réus – Penas fundamentadas e corretamente aplicadas, que se mantém - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0034021-
98.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes THAIS
GABRIELA FELIPE DA SILVA, LETICIA DUARTE LINHAIS, DENISE CRISTINA
VIEIRA e ELSON FERNANDES MARTINES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
2
VOTO No 1622
APELAÇÃO no 0034021-98.2015.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto 3a Vara Criminal
APELANTES: Denise Cristina Vieira; Letícia Duarte Linhais, Thais
Gabriella Felipe da Silva e Elson Ferandes Martins
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: Dra. Carolina Marchiori Bueno Cocenzo
APELAÇÃO CRIMINAL
Sequestro e lesão corporal

Materialidade e autoria comprovadas Pedido de absolvição
Impossibilidade, uma vez que as condutas dos réus se amoldam
ao art. 148, § 1o, inciso IV e no art. 129, caput, ambos do
Código Penal
Declarações da vítima de forma firme e
convincente, em harmonia com os demais elementos de
convicção Inexistência de circunstâncias que lhe retirem a
idoneidade A palavra da vítima tem relevância no contexto
probatório, o qual é suficiente a ensejar a condenação dos réus
Penas fundamentadas e corretamente aplicadas, que se
mantém - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Vistos.
Trata-se de apelações interpostas por DENISE
CRISTINA VIEIRA, LETÍCIA DUARTE LINHAIS, THAIS GABRIELLA FELIPE
DA SILVA e ELSON FERNANDES MARTINES contra r. sentença de fls.
467/476, cujo relatório se adota e que os declarou incursos nos artigos 148,
§ 1o, inciso IV, 129, caput, c.c. o art. 29, caput, e 69, todos do Código
Penal, condenando Denise Cristina Vieira ao cumprimento da pena
privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial
aberto e 03 (três) meses de detenção, também em regime aberto; Letícia
Duarte Linhais ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
3
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 03 (três)
meses e 15 (quinze) dias de detenção, também em regime aberto; Thais
Gabriella Felipe da Silva ao cumprimento da pena privativa de liberdade
de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto e 03 (três) meses de
detenção, igualmente em regime aberto e, Elson Fernandes Maritines ao
cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão,
em regime inicial aberto e 03 (três) meses de detenção, também em regime
aberto. Os réus foram absolvidos com relação ao delito de ameaça (art.
147, do Código Penal), nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo
Penal.
A Defesa das rés Denise Cristina Vieira, Letícia
Duarte Linhais e Thais Gabriella Felipe da Silva apela (fls. 521/538)
alegando, em síntese, que as provas amealhadas aos autos são frágeis e não
sustentam o decreto condenatório. Assevera que Denise e Letícia não
fizeram nada contra a vítima, apenas passeavam de carro com os demais
réus. Afirma que o intuito de Thais era agredir a ofendida, ou seja, o dolo
nunca foi privar a vítima de sua liberdade. Ressalta que o cerceamento de
liberdade da vítima foi de passagem obrigatória para a execução e
consumação do delito pretendido, no caso, a lesão corporal. Aduz, ainda,
que o tempo em que a ofendida teve sua liberdade privada não foi
razoável, o que também demonstra que se deu para atingir o fim específico
pretendido, qual seja, a lesão corporal. Requer a absolvição da corré Thais
em relação ao delito previsto no artigo 148, §1o, inciso IV, do Código
Penal, e a absolvição das corrés Letícia e Denise em relação aos delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
4
previstos nos artigos 129, caput e 148, §1o, inciso IV, ambos do Código
Penal, nos termos do artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo
Penal. Caso não seja este o entendimento, pleiteia o redimensionamento da
pena aplicada à corré Letícia, para que as penas-base sejam fixadas no
mínimo. Sustenta que processos que tenham transitado em julgado em data
posterior a data dos fatos, não podem ser encarados como demonstrativos
de antecedentes criminais ou qualquer circunstância judicial desfavorável.
O corréu Elson Fernandes Martines também
recorre (fls. 554/561) alegando que não há provas aptas a propiciarem sua
condenação. Assevera ser inocente, uma vez que não sabia o que as rés
pretendiam fazer com a vítima. Aduz que elas lhe pediram para que as
levasse ao shopping, o que foi feito. Afirma que não realizou os elementos
objetivos e subjetivos dos tipos penais que descrevem os crimes que lhe
são imputados, bem como não auxiliou na eventual prática dos mesmos.
Insiste que não concorreu para a prática delitiva, mas apenas acompanhava
as reais executoras dos delitos quando do início de sua execução. Requer
sua absolvição, nos termos do art. 386, inciso IV, do Código de Processo
Penal. Caso não seja este o entendimento, pleiteia que seja reconhecia a
participação de menor importância, aplicando-se a sanção penal nos termos
do art. 29, § 1o, do Código Penal.
O Ministério Público apresentou contrarrazões
requerendo a manutenção da sentença atacada (fls. 567/575).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
5
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls. 590/598).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 10 de agosto de
2015, por volta das 22h30min., na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
defronte ao Rio Preto Shopping Center, na Cidade e Comarca de São José
do Rio Preto, os ora apelantes Thais Gabriella Felipe da Silva, Denise
Cristina Vieira, Letícia Duarte Linhais, Elson Fernandes Martines e a
adolescente inimputável Ana Caroline Alves Basso, agindo em concurso e
com o mesmo liame subjetivo, privaram a liberdade da adolescente M. A.
da S., com 17 (dezessete) anos de idade, mediante sequestro. Apurou-se,
também, que no dia 10 de agosto de 2015, logo após os fatos descritos, nas
proximidades do Clube de Campo Palestra, na mesma Cidade e Comarca,
os ora apelantes Thais Gabriella Felipe da Silva, Denise Cristina Vieira,
Letícia Duarte Linhais, Elson Fernandes Martines e a adolescente
inimputável Ana Caroline Alves Basso, agindo em concurso e com o
mesmo liame subjetivo, ofenderam a integridade física da adolescente M.
A. da S., causando-lhe lesão corporal de natureza leve, conforme laudo de
exame de corpo de delito de fls. 58.
A condenação dos réus era mesmo de rigor.
A materialidade delitiva ficou comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
6
boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo laudo pericial realizado na vítima
(fls. 61/62), e pela prova oral produzida em juízo.
A autoria, igualmente, é inconteste e recai
seguramente sobre os apelantes.
A ré Thais Gabriella Felipe da Silva disse, em
sede policial, que por volta da 22h30min, no Rio Preto Shopping Center,
juntamente com as demais acusadas, ficaram esperando a vítima sair,
momento em que pegou-a e colocou-a dentro do carro, puxando-a pelo
cabelo. No interior do veículo, a vítima pediu perdão, dizendo que iria
largar de Luis Henrique. Esclareceu que mandou a vítima sentar ao chão,
quando cortou o seu cabelo, salientando que deveria ter cortado tudo, mas
ficou com dó. Informou que bateu na vítima, deferindo-lhe chutes no rosto.
Os envolvidos pensaram em deixar a vítima no local, mas ela implorou
para que não fizessem isso, quando então a levaram para perto da zona.
Afirmou que Carol queimou a vítima com um cigarro que estava na mão
de Denise, tendo ficado brava, pois não havia concordado com tal atitude.
Disse, também, que Letícia desferiu “uns três tapas” no rosto de M.,
enquanto Denise cortou uma parte do cabelo da vítima. Por fim, informou
que Luis ligou, ameaçando-a de morte (fls. 20/21). Em juízo, disse que era
amiga das corrés. Declarou que as acusações são verdadeiras. Esclareceu
que era mulher de Luis Henrique. Informou que puxou a vítima para
dentro do veículo e cortou o cabelo dela. Afirmou que Denise e Letícia não
fizeram nada, só ficaram olhando e o acusado Elson não sabia do que iria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
7
acontecer. Asseverou que foi Carol quem queimou a ofendida e a agrediu
(fls. 411).
A corré Denise Cristina Vieira declarou, em sede
policial, que ficou sabendo que a vítima havia ficado com o namorado de
Thais, e com o namorado de Carol. Explicou que foi junto com Thais,
conversar com a ofendida, a qual disse que não iria conversar com elas,
afirmando que queria somente suas roupas. Como Carol havia dito que iria
bater na vítima, resolveu acompanhá-la juntamente com Thais. Narrou que
foram Thais, Carol e outra menina menor de idade no veículo de Elson
Fernandes Martines até o Rio Preto Shopping Center, encontrando a vítima
na frente do shopping, no ponto de ônibus, por volta da 22h30min. Disse
que Carol falou para a ofendida que era melhor ela entrar do que ficar
naquele local, contudo, a vítima não entrou no veículo, razão pela qual a
empurraram para o interior do veículo, dizendo para o motorista do veículo
leva-las até atrás do Palestra Clube de Campo. Esclareceu que Carol
começou a bater na vítima com socos, chutes, tapas, salientando que estava
escuro e não soube informar onde os golpes atingiram. Afirmou que junto
com Thais cortaram o cabelo da vítima, tendo um pedaço ficado
“baixinho”, igual de homem. Asseverou que acendeu um cigarro para
fumar, quando Carol pegou seu cigarro e queimou a ofendida, no rosto,
tendo a declarante não aceitado tal atitude. A “gordinha”, amiga de Carol,
também bateu na vítima, mas não cortou o cabelo ou a queimou.
Posteriormente, levaram a vítima até próximo de uma zona. Por fim,
informou que Elson não tinha conhecimento do que iria acontecer, ficando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
8
bravo com ela (fls. 23/24). Em juízo, negou a prática dos delitos que lhe
foram imputados. Disse que estava junto no veículo no dia dos fatos, mas
não fez nada. Viu o que estava escrito no processo. Informou que a vítima
foi agredida no interior do veículo e deixada na rua. Afirmou que pediu
para o acusado Elson levá-la ao shopping para encontrar uma amiga (fls.
411).
A corré Letícia Duarte Linhais declarou, na
Delegacia de Polícia, que Thais e Denise foram arrumar briga com a
vítima, oportunidade em que chamou sua prima, Ana Caroline, para ajudar,
pois já existia desavença entre elas. Explicou que, em outra oportunidade,
a vítima juntou uma turma de meninas, em uma balada/festa, para agredir
sua prima. Esclareceu que foram em uma Parati ou Santana, salientando
que não conhecia o dono do veículo, reconhecendo-o fotograficamente
como sendo o acusado, até o Rio Preto Shopping, onde trabalhava a
vítima. Posteriormente, Thais e Denise colocaram a vítima no interior do
veículo, empurrando-a. Levaram-na até um lugar abandonado, tendo sua
prima batido na vítima, com chutes, enquanto Thais e Denise cortaram seu
cabelo. Asseverou que ninguém queimou a ofendida com cigarro. Logo em
seguida, a vítima foi levada em um ponto de ônibus, próximo de onde
morava. Por fim, ressaltou que o acusado não disse nada durante o tempo
todo, ficando dentro do veículo, dizendo somente que as meninas eram
loucas e que estava com dó da vítima (fls. 26/27). Em juízo, disse que
estava dentro do veículo. Contou que Thais ofereceu carona para a vítima,
mas como ela hesitou Thais acabou empurrando-a para dentro do veículo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
9
começaram a brigar. Afirmou que quem bateu na ofendida foi a
adolescente. Asseverou que não agrediu a vítima. Disse que quem cortou o
cabelo da ofendida foi Thais. Por fim, ressaltou que Elson não sabia de
nada (fls. 411).

O réu Elson Fernandes Martinez declarou em
sede policial que Denise ligou e lhe pediu para levá-la ao Rio Preto
Shopping, juntamente com algumas amigas. Disse que encontrou com
Denise e uma garota, sendo que pegaram outras duas garotas no bairro
Solo Sagrado, próximo a uma escola. Informou que Denise disse que iriam
conversar com uma garota, na saída do shopping. Próximo ao local, em
uma esquina antes de um posto de gasolina, Denise pediu para parar o
carro, sendo que desceram três garotas, inclusive Denise, e uma delas ficou
dentro do veículo, para assegurar que não fosse embora. Explicou que as
garotas foram até o ponto de ônibus para buscar uma colega, sendo que
percebeu que voltaram com uma garota “forçada”, pois empurraram-na até
o veículo. Após a vítima ser colocada no interior do veículo, pediram para
irem até próximo ao Clube de Campo Palestra. No trajeto pôde notar que o
motivo da briga seria por conta de namorado. Em certo momento, pararam
o veículo em uma estrada de terra, onde todas as meninas desceram,
ficando sozinho dentro do seu veículo, que permaneceu ligado. Esclareceu
que quando acelerava o carro para ir embora, uma das garotas voltou e
pediu para esperar mais um pouco. Afirmou que não chegou a ver nada o
que aconteceu, somente ouvia as meninas discutirem e uma delas chorava.
Após, aproximadamente, 10 minutos, as meninas voltaram e disseram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
10
“vamos embora tio”, sendo que assustado, deixou a vítima em uma rua na
Zona do Meretrício, sendo que o restante das meninas deixou cada uma em
sua casa e, posteriormente, foi embora. Por fim, esclareceu que não tinha
conhecimento do que as demais acusadas pretendiam (fls. 32/33). Em
juízo, disse que mantinha contato com Denise porque fazia programas
sexuais com ela. Na data dos fatos Denise pediu para levá-la ao shopping
para encontrar uma amiga. Relatou que não tinha conhecimento de nada do
que iria acontecer. Explicou que no caminho acabou levando as demais
envolvidas. Afirmou que levou as meninas até o shopping, sendo que elas
voltaram com uma menina. Percebeu que elas discutiam por causa de
namorado. Contou que deixou as meninas nas proximidades no Clube
Palestra e uma delas permaneceu no veículo para não deixá-lo ir embora.
Não viu o que as demais fizeram com a vítima, mas escutou ela chorando.
Depois, todas voltaram para o interior do veículo. Deixou a vítima perto da
Zona e as demais cada uma em sua casa (fls. 411).
Por seu turno, a vítima M. A. da S. relatou em
sede policial que, após sair do seu emprego no Rio Preto Shopping Center,
estava na calçada próximo ao ponto de ônibus, na saída lateral do
shopping, próximo ao boliche, quando apareceram duas moças, as quais
não conhecia. Disse que elas lhe ofereceram carona, contudo, em razão de
não conhecê-las, bem como por achar estranha a atitude, recusou a carona
e chamou suas amigas, Neliana Santana Pimentel e Ana Carolina Claudino
Silva para lhe fazerem companhia. Logo em seguida, foram até um posto
de combustível na Avenida Brigadeiro Faria Lima. Quando estavam na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
11
Avenida Brigadeiro Faria Lima, apareceu um veículo VW/Santana, cor
cinza escuro, placas DLS 2238, tendo um senhor moreno, de
aproximadamente 60 anos, como motorista. Relatou que uma moça que
estava no banco do passageiro chamou-a dizendo “M., vem aqui”, sendo
que ao se aproximar do veículo saíram quatro meninas, sendo que duas
delas eram Thais Gabriela e Denise. Afirmou que Thais era ex-namorada e
Denise prima do seu namorado até então, sendo que não conhecia as outras
duas garotas. Contou que as meninas a colocaram no interior do carro,
sendo que no banco da frente ficou uma “gordinha”, ao lado do motorista.
Asseverou que ato contínuo, teve sua bolsa arrancada e seus óculos
retirados de seu rosto, razão pela qual não enxergou de forma adequada.
Informou que foi levada a uma estrada de terra, próxima a chácaras, local
muito escuro, onde foi retirada do veículo e agredida com socos e chutes,
pelas meninas envolvidas. Asseverou que teve o cabelo cortado por Thais,
enquanto as demais garotas a seguravam. Esclareceu que o senhor não saiu
do carro e, enquanto a garotas conversavam, pôde ouvir que a “gordinha”,
do banco da frente, foi chamada de Carol, sendo a mesma que lhe
convidou para dar uma carona. Contou que no momento em que era
agredida, Thais dizia que estava fazendo aquilo, porque estava com seu ex-
namorado, afirmando que era para largar do seu namorado, pois caso
continuasse iria matá-la. Posteriormente, foi colocada no carro e levada até
o Jardim Paraíso e deixada no local, sendo que teve seus óculos e bolsa
devolvidos. Informou que teve o corpo queimado com cigarros, por Thais
e Denise (fls. 17/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
12
A vítima não compareceu em Juízo na ocasião da
audiência de instrução, debates e julgamento, mas isto não retira a
relevância de seus depoimentos prestados na Delegacia de Polícia.
Não se pode olvidar que a palavra da vítima tem
especial relevância, mormente quando em harmonia com as demais provas
apresentadas e, in casu, inexistem elementos capazes de infirmar as suas
declarações.
Neste sentido:
“Apelação. Lesão corporal. Absolvição. Impossibilidade.
Versão defensiva isolada nos autos. Palavras da vítima
integralmente corroboradas pelo laudo pericial, o qual é
apto a apontar com clareza as formas de agressão
sofridas.
Condenação
mantida.
(...)”
(Ap.
0000432-30.2011.8.26.0294, Rel. Guilherme de Souza
Nucci, j. 26.05.2015, DJE 10.06.2015).
A testemunha Nelina Santa Pimentel, declarou na
Delegacia de Polícia, que estava se dirigindo ao ponto de ônibus, junto
com a vítima. Em dado momento, um veículo Santana parou ao lado delas,
veículo este que era dirigido por um homem. Esclareceu que saíram do
interior do veículo três mulheres, tendo ainda permanecido duas no
veículo. Tais mulheres dominaram a vítima e a colocaram à força dentro
do veículo, indo embora do local. Por volta de uma hora após os fatos a
vítima ligou pedindo socorro, pois as agressoras haviam raspado sua
cabeça, queimado seu rosto com cigarro e praticado outras violências,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
13
abandonando-a posteriormente. A ofendida lhe contou que as agressões se
deram em razão de Luis Henrique, namorado da vítima na época, uma vez
que ele tinha sido namorado de Thais anteriormente (fls. 75/76).
A testemunha Luis Henrique Veronese Alves
Pereira declarou em sede policial que chegou em sua residência, onde
morava junto com a vítima, e notou que a mesma estava muito machucada.
Relatou que a ofendida lhe contou que ao sair do trabalho foi abordada por
Thais, que estava em um veículo junto com Denise, Carol e Leticia. A
vítima disse que Thais a colocou dentro do veículo e a levou para outro
lugar. No local, M. disse que a chamou “para o pau” e que resolveriam “no
mano a mano”. No entanto, as meninas que estavam junto com Thais
partiram para cima da mesma e começaram a agredi-la. Esclareceu que a
vítima lhe informou que foi queimada por cigarro, dizendo que quem a
queimou foi Carol. Disse que a ofendida lhe contou que agressão se deu
em razão de o estar namorando. Pouco tempo depois, a vítima o deixou,
sem explicar a razão e foi embora da cidade. Por fim, informou que soube
posteriormente por Thais que os fatos se deram como a vítima havia
contado e que o homem que estava dirigindo o carro era o senhor que
“ficava” com uma delas (fls. 115/116). Em juízo relatou que era namorado
da vítima na época dos fatos, sendo que esta chegou na residência
contando o que tinha acontecido e estava machucada. A ofendida
apresentava alguns machucados, estava queimada na testa. Ela lhe contou
que foi forçada a entrar no veículo onde estavam as acusadas e que um
senhor era o condutor do veículo. Disse, por fim, que é marido da acusada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
14
Thais. Soube que os fatos ocorreram por conta de ciúmes e elas eram
amigas (fls. 411).
A testemunha Ana Carolina Claudino Silva
declarou em Juízo que era amiga da vítima na época. Estavam saindo do
shopping onde trabalhavam e indo ao ponto de ônibus, quando um veículo
passou por elas e chamou a ofendida. Um homem conduzia o carro e havia
cerca de quatro meninas dentro. Não soube identificá-las, mas a vítima foi
arrastada para dentro do veículo. Depois de três horas mais ou menos,
conseguiu contato com a vítima. Ela estava cheia de hematomas, com a
cabeça raspada e com queimadura de cigarro. Declarou que acompanhou a
vítima na delegacia (fls. 411).
A testemunha Ana Caroline Alves Basso,
declarou em Juízo que ajudou no sequestro da vítima, juntamente com os
demais acusados. Esclareceu que tinha quinze anos na data dos fatos. Não
conhecia Elson, mas ele era o dono do veículo e foi quem transportou as
acusadas e vítima durante todo o ocorrido. Disse que a ofendida foi
abordada no ponto de ônibus e forçada a entrar no veículo. Explicou que
ela tinha ficado com seu ex-namorado e com o ex-namorado de Thais
também. Relatou que queimou a vítima com cigarro e Thais cortou seu
cabelo. Salientou que não houve ameaça em momento algum. Por fim,
disse que Leticia e Denise não fizeram nada. Não teve mais contato com as
rés depois que se mudou para Mirassol (fls. 400).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
15
A testemunha Sidinei Gomes Machado, arrolado
pela Defesa do réu Elson, relatou em juízo que estava com Elson quando
ele recebeu ligação de Denise pedindo para ele levá-la ao shopping.
Informou que o réu é boa pessoa (fls. 400)
Por fim, o policial civil Gustavo de Souza Diniz
relatou em juízo que teve conhecimento do crime através do boletim de
ocorrência. Explicou que constava do referido boletim que algumas
meninas teriam se utilizado de um veículo para se deslocarem até o Rio
Preto Shopping Center, por volta das 22h30min., com o intuito de
aguardarem a vítima sair do shopping, local onde ela trabalhava. Quando a
ofendida saiu e atravessou a rua para ir ao ponto de ônibus, ela foi
interceptada por duas meninas que desceram do veículo, as quais lhe
ofereceram uma carona. Como ela recusou, as meninas forçaram sua
entrada no carro. Dentro do automóvel, a ofendida reconheceu duas
meninas (Thais e Denise). Explicou que Thais havia se relacionado com o
atual namorado da vítima. Informou que as garotas levaram a vítima para
um local escuro, próximo ao residencial Palestra e lá praticaram agressões
contra ela, cortaram seu cabelo e a agrediram. Salientou que todos os
indivíduos que participaram do ocorrido foram identificados. O senhor que
conduziu o veículo não praticou qualquer lesão contra a vítima, mas
presenciou todo o ocorrido e nada fez para impedir que a ofendida fosse
agredida. Asseverou que todas as meninas confessaram a prática delituosa.
Todas declararam que agiram juntas porque eram “parceiras”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
16
Ressalte-se, por oportuno, que os policiais não
estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como
quaisquer outros, até porque a testemunha prestou depoimento coeso, sob o
crivo do contraditório, e, portanto, goza de idoneidade, especialmente
porque não se demonstrou que tivesse interesse concreto de incriminar
indevidamente os réus, de modo que seu depoimento constitui meio de
prova idôneo para embasar a condenação.
Este é o entendimento do Col. STF:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre
com as demais testemunhas que as suas declarações não
encontram suporte e nem se harmonizam com outros
elementos probatórios idôneos” (Habeas Corpus no
74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de
11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo
não discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o
depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
17
de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que,
seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando
este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de
suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara
Criminal, j. em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como
policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são,
apenas pela sua condição funcional, suspeitos de
parcialidade
quando
prestam
declarações
como
testemunhas em processo criminal, posto que ligados à
segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao
declarado principalmente quando em harmonia com o
conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não
provido”
(Apelação
criminal
no
0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos
Santos Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em
05/06/2014).
Pelo
que
se
extrai
dos
autos,
restou
suficientemente demonstrado que os réus privaram a liberdade da vítima e
a levaram para um local ermo onde a agrediram. Como bem ressaltou a
douta Magistrada sentenciante “Em que pese a negativa das corrés Denise,
Letícia e Elson em juízo, as provas indicam que todos praticaram o crime,
cada um com sua participação” (fls. 473).
Deveras, a dinâmica dos fatos foi relatada de
forma firme e detalhada pela vítima, pelas testemunhas, bem como pelas
rés que admitiram a prática dos delitos que lhes foram imputados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
18
Não há dúvida de que Thais convidou as amigas
Denise, Letícia e a adolescente Ana Caroline para que, juntas,
sequestrassem a vítima e a agredissem. Denise convidou Elson para
transportá-las até o local de trabalho da ofendida e, posteriormente levá-las
ao local onde as agressões foram levadas a efeito.
Não há que se falar que o cerceamento da
liberdade da vítima foi de passagem obrigatória para a execução e
consumação do delito pretendido, no caso, a lesão corporal, ou que o
tempo em que a ofendida teve sua liberdade privada não foi razoável.
Com efeito, tem-se que a lei protege a liberdade
pessoal de movimento no âmbito espacial, ou seja, a faculdade de ir e vir
e/ou de escolher para onde se quer ir ou onde se quer ficar, e a ofendida
teve esta liberdade violada no momento em que foi obrigada a entrar no
veículo de Elson e a permanecer com as demais rés durante cerca de três
horas num local ermo.
Neste sentido:
“A conduta típica do art. 148 do CP consiste na restrição
(parcial ou total) da liberdade de locomoção de alguém.
Os meios para isso são o sequestro (retira a vítima de sua
esfera de segurança para restringir sua liberdade) e o
cárcere privado (colocação em confinamento). O
elemento comum é a restrição à liberdade da vítima,
bastando para a configuração do crime em questão que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
19
vítima não tenha a faculdade de dirigir sua liberdade,
sendo desnecessária a privação total de sua liberdade, ou
seja, que fique totalmente impossibilitada de se retirar do
local em que foi confinada” (STJ, REsp 1.622.510/MS,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe
09/06/2017).
Importante ressaltar que como a vítima era menor
de dezoito anos na data dos fatos, deve incidir a forma qualificada do
delito, ou seja, o tipo penal previsto no art. 148, § 1o, inciso IV, do Código
Penal.
Vale ressaltar, outrossim, que está comprovado
que a vítima efetivamente sofreu lesões corporais leves, conforme atesta o
laudo pericial de fls. 61/62, no qual consta que a vítima apresentou
“queimadura de segundo grau em região zigomática esquerda e antebraço
esquerdo medindo 0,3 centímetros de diâmetro cada. Escoriações em lábio
inferior, ombro esquerdo, antebraço esquerdo e direito. Equimose de
formato circular com estigma de mordedura em antebraço esquerdo.
Equimose em planta de pé direito. Hematoma subgaleal em região parietal
posterior direita”.
Nesse ritmo, verifica-se que a prova oral e
documental colhida durante a instrução corrobora, efetivamente, o descrito
na denúncia. Trata-se aqui de atribuir valor a todo o conjunto probatório
erigido nos autos, somando-se os depoimentos das testemunhas e da vítima
com a efetiva existência de lesões sofridas pela ofendida (conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
20
atestado no laudo pericial).
O conjunto probatório, portanto, é robusto,
permitindo demonstrar com segurança, que os réus Thais Gabriella Felipe
da Silva, Denise Cristina Vieira, Letícia Duarte Linhais e Elson Fernandes
Martines, efetivamente praticaram os crimes que lhes foram atribuídos, de
modo que a condenação era mesmo de rigor.
Em relação à alegação do corréu Elson, no
sentido de que sua participação teria sido de menor importância,
igualmente não merece prosperar.
Não há como reconhecer a participação de menor
importância do réu Elson, tendo em vista que ele contribuiu efetiva e
decisivamente para a prática delitiva.
Ora, o apelante foi o responsável por fornecer e
conduzir o veículo que restringiu a liberdade da vítima e que a transportou
para o local onde foi agredida. Assim, a atuação de Elson foi
imprescindível para a concretização do delito em tela. Com efeito, o
disposto no artigo 29, §1o, do Código Penal, é aplicável somente quando a
ação atribuída ao agente é insignificante ou de pequena relevância no que
tange à consecução do resultado criminoso.
Não se pode dizer isso, porém, em casos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
21
sequestro, da postura daquele que fornece e conduz o veículo onde a
liberdade da vítima foi restringida, até porque a existência de um lugar que
possibilite a restrição da liberdade da vítima é fundamental para o sucesso
do crime. In casu, pois, a participação do réu foi, pois, de alto relevo e
decisiva.
Destaque-se, outrossim, que não é necessário que
todos os agentes envolvidos pratiquem os mesmos atos executivos,
bastando o encontro de vontades no direcionamento de suas ações para a
prática do fato punível. O ora apelante atuou em conjunto com os outros
agentes, com planejamento e divisão de tarefas, mas todos participando
para a consumação e esgotamento do crime, de forma que não se justifica
reduzir sua reprimenda.
Nesse sentido:
“Coautor não é somente aquele que pessoalmente produz
a ação típica que conduz ao resultado delitual típico, mas,
também, aquele que, embora exercendo outras atividades,
destituídas desta ação típica, mas tendente a produzi-la,
facilitá-la ou auxiliá-la” (RT 494/339 e Jutacrim 44/232).
“No concurso delinquencial não se faz mister que todos
os partícipes consumem atos típicos de execução para ser
alguém corresponsabilizado, basta que se constate haja
colaborado
para
o
evento,
auxiliado
(física
ou
moralmente), instigado, prestigiado ou encorajado (em
certas situações com a simples presença voluntária) a
atuação dos executores diretos” (RT 404/267).
“A participação de somenos (§ 1o do art. 29 do C.P.) não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
22
se confunde com a mera participação menos importante
(caput do art. 29 do C.P). Não se trata, no § 1o, de 'menos
importante', decorrente de simples comparação, mas, isto
sim, de 'menor importância', ou como dizem, 'apoucada
relevância'” (STJ, HC no 20.819, rel. Min. Felix Fischer).
Assim, não se pode falar na incidência da norma
prevista no artigo 29, §1o, do Código Penal, “quando haja a nítida divisão
de tarefas entre os agentes envolvidos na prática delitiva, pois, cada qual
possui o domínio do fato a ele atribuído, mostrando-se cada conduta
necessária para a consumação do crime, situação caracterizadora da
coautoria e não da participação de somenos importância” (STJ, AgRg no
Agravo em REsp no 163.794, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).Grifei.
Em suma, descabe cogitar, aqui, de participação
de menor importância, pois a conduta do réu Elson foi decisiva e da maior
relevância para a concretização do crime.
Mostra-se
inarredável,
portanto,
a
solução
condenatória nos termos da sentença, passando-se à análise da dosimetria
da pena.
Com relação à corré Thais Gabriella Felipe da
Silva, na primeira etapa da dosagem, a Magistrada sentenciante fixou as
penas-base de ambos os delitos no mínimo, ou seja, em 02 (dois) anos de
reclusão para o crime de sequestro e 03 (três) meses de detenção para o
delito de lesão corporal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
23
Na segunda fase, observou estar presente as
circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade
relativa. Entretanto, como a pena já foi fixada no mínimo, a sanção não
pode ficar aquém do menor valor legal. Deveras, é o que dispõe a Súmula
no 231 do C. Superior Tribunal de Justiça: “a incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
Por fim, na terceira etapa da dosimetria ressaltou
que não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem
observadas.
Neste contexto, a sanção final da corré Thais
Gabriella Felipe da Silva permanece estabelecida em 02 (dois) anos de
reclusão para o crime de sequestro e 03 (três) meses de detenção para o
delito de lesão corporal.
Com relação à corré Denise Cristina Vieira, na
primeira etapa da dosagem, a Juíza de origem fixou as penas-base de
ambos os delitos no mínimo, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão para o
crime de sequestro e 03 (três) meses de detenção para o delito de lesão
corporal.
Na segunda fase não há circunstâncias agravantes
ou atenuantes a serem observadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
24
Por fim, na terceira etapa da dosimetria não há
causas de aumento ou de diminuição da pena a serem observadas.
Neste contexto, a sanção final da corré Denise
Cristina Vieira permanece estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão para
o crime de sequestro e 03 (três) meses de detenção para o delito de lesão
corporal.
Com relação à corré Letícia Duarte Linhais, na
primeira etapa da dosagem, a Magistrada a quo majorou as penas-base de
ambos os delitos na proporção de 1/6 (um sexto), ressaltando que as
condições judiciais são desfavoráveis à ré, já que ela possui condenação
anterior transitada em julgado. Realmente, de acordo com a certidão de fls.
208/209, e os documentos de fls. 393/394, Letícia foi condenada a 01 (um)
ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática de tráfico de
drogas, nos autos do processo 0001685-84.2013.8.26.0358, oriundo da 1a
Vara Judicial da Comarca de Mirassol, tendo a sentença condenatória
transitado em julgado para a Defesa em 09/11/2015. Tem-se, pois, que o
trânsito em julgado daquela condenação ocorreu em data anterior à
prolação da sentença condenatória destes autos (a qual se deu em
10/10/2019). Portanto, a condenação anterior é passível de ser sopesada a
título de maus antecedentes e de patentear a presença de personalidade
recalcitrante e contumaz da apelante. Assim, a Juíza de piso andou bem em
majorar as penas-base da ré Letícia, pois condizente com o disposto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
25
59 do Código Penal. Destarte, mantém-se as penas-base nos montantes de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para o delito de sequestro e
03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para o delito de lesão
corporal.
Na segunda fase não há circunstâncias agravantes
ou atenuantes a serem observadas.
Por fim, na terceira etapa da dosimetria não há
causas de aumento ou de diminuição da pena a serem observadas.
Neste contexto, a sanção final da corré Letícia
Duarte Linhais permanece estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão para o delito de sequestro e 03 (três) meses e 15 (quinze)
dias de detenção para o delito de lesão corporal.
Com relação ao corréu Elson Fernandes Martines,
na primeira etapa da dosagem, a Juíza de origem fixou as penas-base de
ambos os delitos no mínimo, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão para o
crime de sequestro e 03 (três) meses de detenção para o delito de lesão
corporal.
Na segunda fase não há circunstâncias agravantes
ou atenuantes a serem observadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
26
Por fim, na terceira etapa da dosimetria não há
causas de aumento ou de diminuição da pena a serem observadas.
Neste contexto, a sanção final do corréu Elson
Fernandes Martines permanece estabelecida em 02 (dois) anos de reclusão
para o crime de sequestro e 03 (três) meses de detenção para o delito de
lesão corporal.
Importante reconhecer a ocorrência do concurso
material entre os crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, uma vez
que são delitos de espécies diferentes e nitidamente resultantes de
desígnios autônomos, portanto, as penas devem ser somadas.
Consigne-se que, em razão de o delito ter sido
cometido com violência à pessoa, era mesmo inviável a substituição da
sanção por restritiva de direitos, por impeditivo legal (art. 44, inciso I do
Código Penal).
Por fim, mantenho o regime aberto estabelecido
pela Juíza sentenciante para o início do cumprimento das penas, mesmo
porque é o mais favorável possível.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO aos recursos, mantendo a r. sentença de 1° grau por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0034021-98.2015.8.26.0576 -Voto no 1622
27

FÁTIMA GOMES
Relatora